Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conjunto probatório coligido ao feito permite concluir que, conquanto o Réu sustente a impossibilidade de adimplemento do débito em razão de bloqueio da emissão dos boletos pelo Autor, o Requerido solicitou o envio de boleto tão somente em novembro de 2022, quando já se encontrava inadimplente desde agosto, e apenas para pagamento de uma das prestações em aberto.
2. Informado ao Réu que o contrato havia sido encaminhado ao escritório jurídico e que eventuais acertos deveriam ser realizados diretamente com o advogado responsável, o Requerido não demonstrou – e sequer alegou – ter procurado o escritório jurídico para negociação e quitação da dívida, permanecendo na situação de inadimplência.
3. Uma vez que o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar o referido pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15, são devidos os valores cobrados a título de parcelas inadimplidas nos presentes autos.
4. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC/15).
5. As parcelas “vincendas no curso do processo” não devem se restringir ao trânsito em julgado, mas se estender à duração do processo como um todo, o que inclui a fase de cumprimento de sentença, até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação. Precedentes do c. STJ.
6. Apelação conhecida e provida. Recurso Adesivo conhecido e não provido.